Tribunal: TJDFT
Processo: 0701926-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇAO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇAO DE VERACIDADE INFIRMADA PELA PARTE ADVERSA. REVOGAÇAO DO BENEFICIO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo. Nada obstante, tendo logrado a parte adversa fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência, impõe-se a revogação da gratuidade de Justiça concedida na origem.
2. Para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a presença inquestionável do dolo na conduta da parte, como desejo deliberado de causar dano processual à parte adversa, uma vez que a má-fé não pode ser presumida, bem como a existência do elemento objetivo, ou seja, a comprovação do efetivo prejuízo processual sofrido. Requisitos não demonstrados nos autos.
3. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para revogar a gratuidade de Justiça concedida ao Autor-Apelado.